Tribunal: STF
Processo: AI 83518
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - ALÇADA REGIMENTAL.
O VALOR DA CAUSA, PARA EFEITO DO OBICE REGIMENTAL, E O INDICADO NA
PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO, CASO NÃO IMPUGNADO TEMPESTIVAMENTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.